Tribunal: TJDFT
Processo: 0745779-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DA PESQUISA DE BENS. SISBAJUD. TEIMOSINHA. NÃO CABIMENTO. INDICAÇÃO DE BENS PASSIVEIS DE PENHORA. ÔNUS DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. É ônus do exequente, no exclusivo interesse da satisfação de seu crédito, indicar bens do devedor passíveis de penhora, não podendo transferir este encargo ao Poder Judiciário de forma indiscriminada.
2. No caso, o juiz do primeiro grau de jurisdição condicionou a realização da pesquisa, na modalidade reiterada, ao sucesso parcial da busca de ativos na forma simples, o que não ocorreu. Além do mais, a última pesquisa de bens no SISBAJUD ocorreu há menos de um ano, de forma que é inadequado o pedido de reiteração.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.